Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Nesse sentido é a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A realização do exame criminológico deve estar baseada em fatos concretos, relacionada a eventuais intercorrências advindas no curso da execução penal.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico.